Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS HOSPITALARES ACIMA DO LIMITE CONTRATADO. LIMITAÇÃO NÃO INFORMADA. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA BEM COMO OBTER PRÉVIO CONSENTIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas autoras da ação e condenou o réu a pagar a quantia de R$ 1.291,46 (mil e duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), a título de reembolso de despesas cobradas sem autorização.
2. Na origem a primeira autora alega que é beneficiária do plano de saúde e necessitou de atendimento de urgência, motivo pelo qual foi levada por sua filha, segunda autora, ao pronto socorro do Hospital Anchieta Ceilândia, administrado pelo réu, quando, após a realização de alguns exames, houve indicação médica de internação em leito de UTI. Contudo, a internação não se efetivou devido à extrapolação do valor da cobertura do plano de saúde, limitava a R$ 1.680,00. Devido ao atendimento preliminar, foi gerada cobrança no valor de R$ 1.291,46. Contudo, as autoras não foram informadas previamente da extrapolação da cobertura do plano de saúde, ou sobre a geração de qualquer débito, antes da realização dos exames. Além disso, diante da necessidade da paciente obteve-se medica liminar em face do Distrito Federal, no âmbito de processo próprio, e ela foi internada em leito de hospital público.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 78421921). Foram ofertadas contrarrazões no Id 78421927 nas quais as recorridas pleiteiam a rejeição do recurso manejado.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição a respeito da legalidade da cobrança feita pelo réu, referente às despesas de atendimento médico realizado, sem a obtenção do consentimento prévio, tendo em vista a extrapolação do limite de cobertura do plano de saúde administrado pelo próprio hospital.
5. Em suas razões recursais a recorrente alega que a limitação da cobertura era do conhecimento prévio das recorrentes. Logo, se elas optaram por ser atendidas na unidade hospitalar, houve anuência tácita em arcar com eventuais despesas que ultrapassassem o limite coberto. Além disso, cabe ao hospital apenas operacionalizar os serviços de saúde, ficando a cargo do plano de saúde o dever de informação. Defende que não se trata de valores elevados, mas compatíveis com o mercado. Conclui que por se tratar de cobrança amparada pela legalidade, não há qualquer abusividade, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
6. A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como de consumo, vez que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/9).
7. Não há que se falar em distinção entre as atribuições da unidade hospitalar, Hospital Anchieta Ceilândia, e o respectivo plano de saúde Serviços Hospitalares Yuge S.A., pois se trata da mesma pessoa jurídica, não prosperando a alegação de que o dever de informação era atribuição do plano de saúde. Tratando-se de paciente cujo atendimento se deu mediante atendimento pelo plano de saúde, o qual possui cobertura bastante limitada (R$ 1.680,00) era obrigação do hospital informar que os procedimentos médicos a serem realizados ultrapassariam o valor da cobertura. Afinal, é direito do consumidor receber informação clara e adequada sobre o serviço ou produto oferecido, havendo também o dever de o fornecedor informar a natureza do serviço prestado, a quantidade, a qualidade e outros dados essenciais para a tomada da decisão a respeito da continuidade da prestação do serviço. Se não foi realizado esse esclarecimento antes da realização dos procedimentos/exames, houve ofensa ao dever de informação da consumidora.
8. Sobre o tema cito julgado do TJDFT, acórdão 1982033, processo 0752889-12.2023.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025 in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor elevou o direito à informação e o respectivo dever de informar à condição de validade dos negócios jurídicos celebrado no mercado de massa. Logo, o “consentimento informado, vontade qualificada ou, ainda, consentimento esclarecido” é um standard jurídico que deve ser observado, assegurado e utilizado na interpretação e execução dos contratos no mercado de consumo. A cláusula do contrato de adesão assinado pelo paciente no ato de sua internação no hospital credenciado ou referenciado, e que o equipara à condição de devedor solidário com a operadora do plano de saúde, tem sua validade condicionada ao cumprimento do dever de informação e obtenção expressa de concordância do consumidor acerca de cada serviço que será prestado e sem cobertura pelo convênio”. Ainda, precedente desta Terceira Turma Recursal Acórdão 1970747, 0738847-73.2024.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.
9. No caso em apreço, é indevida a cobrança das despesas do atendimento da paciente, vez que foi atendida na condição de beneficiária do plano de saúde mantido pelo próprio hospital que prestou os serviços hospitalares e não foi informada previamente de que os procedimentos a serem realizadas tinham valor superior ao limite de cobertura contratada. Violado o dever de informação, conclui-se pela ilegalidade da cobrança realizada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.